Tribunal: TJSP
Processo: 2039558-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
r ao procedimento de cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula 97 deste Tribunal. Entendimento do C. STJ. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise da tutela provisória de urgência. R. decisão reformada. Tutela concedida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039558-76.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/07/2022

Data de publicação:

04/07/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Relatório médico que atesta o risco de dano e a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula 97 deste Tribunal. Entendimento do C. STJ. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Relatório médico que atesta o risco de dano e a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida. Inteligência da Súmula 97 deste Tribunal. Entendimento do C. STJ. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise da tutela provisória de urgência. R. decisão reformada. Tutela concedida. Recurso provido.